Tribunal: TJMT
Processo: 1022918-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR No 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2o, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.
5. Tese fixada no IRDR no 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1022918-61.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LIMINAR, AMBIENTAL]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANTONIO HONORIO DE PAULA - CPF: 169.245.171-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 2a
VOGAL .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR No 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (
ii
) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. Razões de decidir

O Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2o, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

Tese fixada no IRDR no 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 264055285, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Honório de Paula
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que, não há que se falar na prescrição intercorrente, com relação ao procedimento administrativo que norteia a dívida exequenda.

Regula que, o Decreto-lei no 20.910/32 é quem regula a prescrição, e com relação em seu conteúdo, não há qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente, apenas a quinquenal.

A partir destas considerações, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o instituto em debate.

O Recorrido, no ID no 276248886, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 264055285, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Honório de Paula
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento,
esta
sendo a prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos que apuram ilícitos ambientais.

Pois bem.

Como já mencionado na decisão objurgada, o presente tema foi pacificado por meio do julgamento do IRDR tema no 9, deste Sodalício, em que foi estipulada a correta interpretação dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Destarte, a integralidade da ementa já foi juntada na decisão combatida, e, por esta razão, colaciona-se neste momento apenas as teses de julgamento:

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024)

Observa-se que, a partir de um estudo da legislação em destaque, concluiu-se que a prescrição intercorrente dos procedimentos ocorre quando, decorre 3 (três) anos do início do processo, ou em 5 (cinco) anos, contado da prática do ato ilícito.

A questão trazida no julgamento, bem como, questionado pelo Estado de Mato Grosso neste momento, é com relação aos marcos interruptivos que incidem no processo.

No julgamento restou estabelecido que:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Neste sentido, apenas o efetivo impulsionamento, com conteúdo relevante, teria a finalidade de interromper a contagem, sendo que os demais atos são irrelevantes para o instituto.

Constata-se, então, que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
13-1-2016
(ID no 233673969 – fls. 6/13), sendo que não há qualquer ato apto a interromper a contagem do instituto.

O julgamento administrativo ocorreu em
16-10-2019
(ID no 233673698 – fls. 24/25), e, a se considerar estes marcos, há de se manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 264055285, esta que deu provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo ora Recorrido, a reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a cobrança.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
o

VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
a
VOGAL):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Antônio Honório de Paula para reconhecer a prescrição intercorrente no procedimento administrativo que apurou a infração ambiental cometida pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não há que se falar na prescrição intercorrente com relação ao procedimento administrativo.

Alega que no Decreto-lei no 20.910/32 não há qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente, apenas a quinquenal.

A Relatora e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos negou provimento.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

De acordo com o IRDR no 1012668-37.2022.8
.
11.0000 (Tema 09) deste Sodalício, os atos processuais, em processo administrativo ambiental, regulados pelo Decreto Estadual no 1
.
986/2013, aptos e capazes de interromper a prescrição intercorrente são aqueles que importem na apuração do fato que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme se fixado no item II.1 da tese fixada, in
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (TJ/MT - N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (NEGRITEI)

Assim, os atos de simples impulsionamento ou de mero expediente não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

De acordo com os documentos anexados no presente recurso (
Id’s
. 233673696 e 233673698), tem-se os seguintes andamentos processuais e marcos temporais:

A) Auto de Infração no 161467 lavrado em 13/01/2016;

B) Processo administrativo no 40058/2016 instaurado em 28/01/2016;

C) Defesa administrativa apresentada protocolada em 11/10/2016;

D) Certidão expedida em 28/01/2019 noticiando inexistência de outros autos de infração anteriormente confirmado em julgamento, capaz de gerar os efeitos da reincidência;

E) Decisão Administrativa no 2678/SGPA/SEMA/2019 proferida em 16/10/2019 opinando pela homologação do Auto de Infração no 161467.

F) Decisão administrativa homologada em 14/11/2019;

G) Processo Administrativo no 40058/2016, retirado em carga pela advogada do Agravado em 06/02/2020, conforme Termo de Carga acostado no Id. 233673698;

H) Certidão de não pagamento da multa expedida em 02/02/2021.

Ao analisar os andamentos processuais acima expostos, é possível concluir que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, pois todos os atos realizados pela Administração Pública (embora praticados de forma lenta, é verdade) foram no intuito de apurar a prática da infração ambiental e para instruir o processo administrativo.

Entre um ato e outro, constata-se que não houve o lapso temporal superior a 3 (três) anos.

A certidão de não identificação de outros autos de infração expedida no processo administrativo não foi mero expediente ou simples “troca de escaninho”, mas sim atos de apuração e instrução processual.

Importante destacar que a determinação no sentido de localizar outros autos de infração não é ato de mero expediente, mas sim ato instrutório da Administração Pública para apuração de infração de natureza ambiental, haja vista que tal diligência tem inúmeras finalidades, como por exemplo, evitar duplicidade de penalidade, fixação da multa,
reincidência, etc...
, ou seja, trata-se de ato de apuração essencial e fundamental para a instrução processual no âmbito administrativo.

Importante destacar que a tese fixada no Tema 09 deste Sodalício e pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando AUSENTE atos de apuração da infração e ato de impulsionamento do procedimento punitivo.

Trago à colação o recente aresto do STJ nesse sentido e em consonância com o Tema 09 deste Sodalício, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme o entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior, "O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos
arts
. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário" (REsp n. 1.999.532/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023). 3. As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação no sentido de que há incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp n. 2.089.822/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Relatora para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Regimental e, por consequência
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Acompanhei o voto da Relatora pois não identifiquei atos que interrompessem o prazo prescricional e entendo que houve a prescrição intercorrente, pedindo vênia ao entendimento da ilustre 2a Vogal.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(PRESIDENTE)
:

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JULIANA MAIO GALVÃO
, OAB/MT 28793-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Mesmo antes da apreciação
do

IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)

sempre tive o p
osicionamento de

que deveria analisar a prescrição
do procedimento administrativo
.

N
ão tenho o entendimento de
que poderia ser uma coisa
ad
etern
um

e que deveria ser aplicada a analogia, fos
se pela legislação federal
,
e depois da aprovação do IRDR
no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) não tenho dúvida em acompanhar o voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da Relatora
, mas faço uma ressalva em observância ao princípio da colegialidade, sobretudo por que existe um IRDR (tema 09)
e por isso
me vejo compelido.

Contudo tenho um certo desconforto por essa prescrição tão curta tratando-se de matéria ambiental, uma vez que estamos a tratar de um direito fundamental
de dimensão superior
,
que
zela pelas
futuras gerações
em dívida de valor tributári
a
que em outras searas o prazo da intercorrência é de 05 anos e no direito ambiental são apenas 03 anos.

Entendo, com a máxima vênia, que essa jurisprudência presta um desserviço
a
s futuras gerações, porém em fiel observância ao princípio da colegialidade
e para manter a coerência com os votos que tenho proferido na 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, acompanho o voto da e. Relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares:

Queria apenas lembrar que a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo está em dissonância com a
s decisões da
3a Câmara de Direito Público e Coletivo, uma vez que a 3a
Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendido que a juntada de certidões de antecedentes, que n
a
verdade não são junta
das, são expedições, permitem um resultado completamente diferente, dependendo do teor da certidão expedida e não da certidão apenas juntada
.

A juntada da defesa administrativa interrompe sim a prescrição. Não se trata de processo judicial e sim de procedimento administrativo
, de forma que a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo está em dissonância com as decisões da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo.

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES
KNEIP (PRESIDENTE):

Por maioria negou provimento ao recurso nos termos do voto da Relatora, vencida a 2a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025